Tribunal: TJSP
Processo: 2124377-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão que acolheu embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto ao arbitramento de verba honorária de sucumbência decorrente da extinção sem resolução de mérito de reconvenção. Insurgência das agravantes alegando que a verba honorária arbitrada em R$20.000,00, pela decisão agravada, é ínfima, por corresponder a menos de 3% do valor da causa, pugnando para que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão que acolheu embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto ao arbitramento de verba honorária de sucumbência decorrente da extinção sem resolução de mérito de reconvenção. Insurgência das agravantes alegando que a verba honorária arbitrada em R$20.000,00, pela decisão agravada, é ínfima, por corresponder a menos de 3% do valor da causa, pugnando para que seja fixada no patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação.
Descabimento. A decisão que extinguiu a reconvenção, ensejando posteriormente a fixação de verba honorária de sucumbência, foi objeto de recurso de agravo de instrumento e embargos declaratórios que, cassaram a decisão de extinção e determinaram o prosseguimento da reconvenção. Uma vez determinado o processamento, a verba honorária de sucumbência pela extinção, afastada, deixa de ter fundamento.
Recurso desprovido.